Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707012-39.2020.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, DAYSA TARRUMA DO NASCIMENTO MONTEIRO APELADO: DAYSA TARRUMA DO NASCIMENTO MONTEIRO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO ADESIVA interposta por DAYSA TARRUMA DO NASCIMENTO MONTEIRO contra a sentença que, na AÇÃO MONITÓRIA proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido inicial. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal. No despacho de ID 38601344, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a Apelante promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, pois o benefício da gratuidade de justiça lhe foi negado pelo juízo de primeiro grau. Todavia, a Apelante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 39292927. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, a Apelante não promoveu o recolhimento do preparo. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço da apelação adesiva interposta por DAYSA TARRUMA DO NASCIMENTO MONTEIRO, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação do recurso do BANCO DO BRASIL S.A. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator